Tribunal: CARF
Processo: 10920.721875/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do procedimento em face de cada um dos coobrigados. Assim, em que pese a sujeita passiva figurar como solidária, esta deve se manifestar no processo administrativo, tão logo em que seja cientificada, sob pena de preclusão do seu direito em sede recursal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE NOVO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE.
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, o contribuinte dispõe do prazo de trinta dias, contados da cientificação da decisão de primeira instância, para apresentar seu recurso voluntário, precluindo seu direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo se caracterizada uma das hipóteses do art. 16 da norma supracitada.
Não se configurando um dos casos previstos no §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72, não pode ser conhecida nova manifestação oferecida pelo contribuinte quando outra peça defensiva já fora anteriormente apresentada e conhecida, pois o ato processual já consumado exaure em definitivo a sua prática.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Os valores registrados como dinheiro em espécie na Declaração de Ajuste Anual não devem ser aceitos como origem dos recursos na apuração de Acréscimo Patrimonial a Descoberto quando a autoridade lançadora infirmar essa informação mediante aprofundamento do processo investigativo.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de iniciado o procedimento fiscal.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N° 172.
O recorrente, apontado no lançamento na qualidade de contribuinte, não possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a terceiros que não interpuseram impugnação ou recurso voluntário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721875/2015-13
ACÓRDÃO
2301-011.674 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILMAR KRUTZSCH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do
procedimento em face de cada um dos coobrigados. Assim, em que pese a
sujeita passiva figurar como solidária, esta deve se manifestar no processo
administrativo, tão logo em que seja cientificada, sob pena de preclusão do
seu direito em sede recursal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE NOVO RECURSO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE.
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, o contribuinte dispõe do
prazo de trinta dias, contados da cientificação da decisão de primeira
instância, para apresentar seu recurso voluntário, precluindo seu direito de
fazê-lo em outro momento processual, salvo se caracterizada uma das
hipóteses do art. 16 da norma supracitada.
Não se configurando um dos casos previstos no §4o do art. 16 do Decreto
no. 70.235/72, não pode ser conhecida nova manifestação oferecida pelo
contribuinte quando outra peça defensiva já fora anteriormente
apresentada e conhecida, pois o ato processual já consumado exaure em
definitivo a sua prática.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Os valores registrados como dinheiro em espécie na Declaração de Ajuste
Anual não devem ser aceitos como origem dos recursos na apuração de
Acréscimo Patrimonial a Descoberto quando a autoridade lançadora
infirmar essa informação mediante aprofundamento do processo
investigativo.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.674 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721875/2015-13
2
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde e antes de iniciado o procedimento fiscal.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato
gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária
ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com
efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150%
(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE INTERESSE
DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N°
172.
O recorrente, apontado no lançamento na qualidade de contribuinte, não
possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a
responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a terceiros que
não interpuseram impugnação ou recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário da responsável solidária e, por maioria de votos, conhecer parcialmente do
recurso voluntário do contribuinte, não conhecendo das alegações intempestivas e acerca de
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.674 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721875/2015-13
3
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, dar provimento parcial para reduzir a multa de ofício
ao percentual de 100%. Vencida a Conselheira Marcelle Rezende Cota (Relatora), que deu
provimento parcial em maior extensão, para incluir como recurso/origens em janeiro de 2011 o
montante em dinheiro (espécie) declarado como mantido em 31/12/2010. Designada para fazer o
voto vencedor a Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flávia Lilian Selmer Dias,
André Barros de Moura (substituto[a] integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelle
Rezende Cota, Diogenes de Sousa Ferreira, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação do acréscimo
patrimonial a descoberto, além da aplicação da multa qualificada, referente aos exercícios 2012 e
2013.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 14/33), extrai-se:
Relata a autoridade lançadora que o fiscalizado foi primeiramente diligenciado a
respeito das transferências financeiras havidas a seu favor, entre 2009 e 2013, originadas do
escritório de advocacia Krutzsch Advogados Associados e da empresa KR Investimentos Ltda, duas
pessoas jurídicas das quais é sócio com poderes de administração.
Foram apresentadas informações sobre as transferências e respectivas cópias de
recibos.
O Recorrente foi então intimado a prestar informações sobre seu patrimônio e
renda relativamente aos anos calendários 2011 e 2012, agora os únicos sob investigação (SIC).
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.674 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721875/2015-13
4
Após diversas intimações recebidas pelo Recorrente que estão descritas no
Relatório Fiscal, foram enviadas a Caixa Econômica Federal, ao Banco Alfa e ao Banco do Brasil,
Requisições sobre Movimentação Financeira.
Também foram encaminhadas diligências e ofícios às pessoas, empresas e órgãos
públicos para coleta de informações necessárias ao procedimento fiscal.
Por meio do Termo de Intimação no 2014.00228-7-07 o fiscalizado foi instado a se
manifestar sobre os Demonstrativos Mensais de Evolução Patrimonial relativos aos anos de 2011 e
2012 ali contidos.
Após o prazo concedido, o fiscalizado pediu prorrogação do prazo o qual foi
deferido. Passado o termo final, 13/05/2015, nada foi respondido.
Informou a Autoridade autuante que após o início do procedimento fiscal, o
Recorrente promoveu retificações em suas DIRPF que não foram consideradas por já ter sido
suspensa a espontaneidade.
Sobre os Demonstrativos Mensais de Evolução Patrimonial esclareceu que as
entradas de recursos lançadas nas planilhas que compõem os demonstrativos foram obtidas das
informações constantes das DIRPF do Fiscalizado, de seu cônjuge, em conjunto com a
documentação por eles apresentada e de outras informações constantes dos sistemas
informatizados da RFB ou coletadas pela fiscalização por meio das diligências efetuadas. As saídas
e recursos também tiveram a mesma fonte.
Os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas foram considerados como origens
em seus valores brutos. Consequentemente os valores de INSS e IRRF foram lançados como
aplicações.
Sobre o dinheiro em espécie que o Recorrente informou ter a posse nas DIRPF, em
31/12/2010 e em 31/12/2011, dos valores de R$1.481.800,00 e R$858.115,00, respectivamente,
os mesmos não foram considerados como origem de recursos pois não foi comprovado como foi
gerado o fluxo de dinheiro para as mãos do Recorrente.
Na análise feita nos extratos bancários das contas de titularidade do Recorrente e
de suas operações imobiliárias não foi verificada a origem de tais recursos em espécie ou
evidência de sua existência no início de cada ano sob auditoria. Nem o fiscalizado apresentou
qualquer elemento de prova, ou indiciário que seja, acerca da origem ou da existência de fato
deles.
No mês de julho de 2011 o veículo adquirido da Caoa Montadora de Veículos no
valor de R$65.000,00 que não foi declarado pelo contribuinte na DIRFP 2012 foi lançado como
aplicação de recurso. O veículo é o modelo Hyundai i-30, cujo valor de venda foi de R$ 65.000,00,
pagos via depósito e TED nas datas de 06/07 e 07/07/2011.
Algumas Notas Fiscais Eletrônicas que foram emitidas em face do fiscalizado e de
seu cônjuge nos anos de 2011 e 2012 e estão relacionadas no Anexo 03 do Termo de Intimação
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.674 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721875/2015-13
5
2014.00228-7-07 (fiscalizado) e 2014.00412-3-03 (cônjuge) foram consideradas aplicações de
recursos.
O rendimento informado em DIRF pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina no
valor de R$43.148,23, em julho de 2011, e no valor de R$1.073,19 em agosto de 2012 tendo como
beneficiário o Recorrente foram considerados como origem em que pese o contribuinte alegar
desconhecer tal rendimento. A retenção de IRRF no valor de R$10.210,96 foi considerado como
aplicação de recurso no mês de julho de 2011.
Foram considerados dispêndios o lançamento de débitos na conta da Caixa
Econômica Federal que representaram saída identificada de recursos da conta bancária, tais como
pagamento de juros, IOF, água e outros.
Foram incluídas nas despesas ordinárias as despesas com cartões de crédito, luz,
telefone, taxas de condomínio e gastos com instrução dos dependentes, etc., incluídos também
gastos com aquisição de imóveis.
Os dispêndios lançados a este título basearam-se em documentação apresentada
pelo fiscalizado.
A aquisição do terreno da Rua Walter Marquardt foi considerado como aplicação de
recurso no mês de dezembro de 2011 em consonância com a DIRPF apresentada pelo Recorrente
no exercício 2012, por meio da qual declarou a propriedade do referido imóvel em 31/12/2011,
não tendo informado dívida junto a ex-proprietária Rossele Gianesisni.
Após análise de toda a documentação e informações apresentadas, a fiscalização
concluiu pela existência de acréscimo patrimonial a descoberto conforme Demonstrativos
elaborados e apresentados ao Recorrente bem como ao cônjuge, Sandra Stedele Krutzsch. Ambos
não se manifestaram sobre os demonstrativos apresentados.
Os valores da Planilha do item 91 do Relatório fiscal foram levados pela metade ao
Auto de Infração, em razão de que a cada cônjuge é atribuída a parte de 50% quando o regime é
de comunhão universal e a apresentação da DIRPF foi “em separado”. O cônjuge do Fiscalizado,
Sandra Staedele Krutzsch, é solidária com ele relativamente aos créditos tributários constituídos
neste procedimento.
Foi aplicada multa qualificada em razão da intenção de sonegar evidenciada pela
aplicação de recursos superiores as origens declaradas de forma reiterada, não justificada por erro
ou equívoco escusável.
Após apresentação de impugnação por parte do Recorrente, foi proferido Acórdão
n° 02-67.325 - 9a TURMA da DRJ em Belo Horizonte/MG, a qual julgou procedente o lançamento,
conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls.1.262/1.274):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.674 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721875/2015-13
6
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação definitiva.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL.
DINHEIRO
EM
ESPÉCIE.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
O saldo em dinheiro informado pelo contribuinte na declaração de bens e direitos
só pode ser considerado como origem de recursos se houver comprovação da
existência do valor declarado.
AUDITOR-FISCAL.
LANÇAMENTO.
COMPETÊNCIA.
JURISDIÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPETÊNCIA. A lavratura do auto de infração por
auditor fiscal pertencente a jurisdição diversa do contribuinte está amparada
pelos §§ 2o e 3o do art. 904 do Decreto no 3.000, de 1999.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A exigência da multa de ofício incidente sobre o tributo lançado decorre de lei,
não sendo competência funcional do órgão julgador administrativo apreciar
alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A vedação
ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CÔNJUGE. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA. BENS COMUNS. O regime de comunhão universal de bens torna
comum tudo o que o casal possui, tanto o patrimônio trazido para o casamento,
quanto o patrimônio havido após a data do casamento estando presente o
interesse comum na situação que constitui o fato gerador. A tributação do
acréscimo patrimonial a descoberto, aplicado na aquisição de bens comuns ao
casal, deve ser feita em separado, na proporção de cinquenta por cento do valor
da variação patrimonial para cada cônjuge.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 1.283/1.290), repisando em parte às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o
relatório da decisão de primeira instância:
(...)
Salienta que toda a receita considerada omitida foi declarada no campo “dinheiro
em espécie”, situação permitida em lei.
Esclarece que a origem do dinheiro em espécie esta demonstrada nos efetivos
saques em conta corrente bancária do contribuinte que estão demonstrados nos
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.674 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721875/2015-13
7
extratos juntados e nas cópias do Livro Razão da empresa da qual é sócio onde
constam os lucros distribuídos nos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
(...)
Contesta a não aceitação das Retificadoras apresentadas pois não haveria outra
alternativa para o contribuinte que esqueceu de declarar um veículo e também
porque não trouxe qualquer prejuízo ao fisco.
(...)
Alega que a multa aplicada no patamar de 150% é abusiva e fere o princípio do
não confisco, devendo ser reduzida a um patamar máximo de 10% do valor do
crédito.
Contesta a inclusão do cônjuge como solidário passivo pois a mesma não teve
qualquer participação na ocorrência do fato gerador. Salienta que a solidariedade
tributária se caracteriza pela existência de interesse jurídico, e não econômico
vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato
imponível.
(...)
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Já em relação a responsável solidária, esta apresentou recurso voluntário às e-fls.
1.351/1.393, aduzindo os mesmos argumentos constantes da impugnação do Recorrente, sujeito
passivo principal, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão da DRJ:
Inicialmente alega ilegitimidade Ativa da Autoridade fiscal considerando o
domicílio fiscal do impugnante.
Salienta que toda a receita considerada omitida foi declarada no campo “dinheiro
em espécie”, situação permitida em lei.
Esclarece que a origem do dinheiro em espécie esta demonstrada nos efetivos
saques em conta corrente bancária do contribuinte que estão demonstrados nos
extratos juntados e nas cópias do Livro Razão da empresa da qual é sócio onde
constam os lucros distribuídos nos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
Ressalta que a pessoa jurídica da qual o impugnante é sócio, Krutzsch Advogados
Associados, foi rigorosamente fiscalizada simultaneamente ao impugnante e lá
constam as distribuições referidas, de modo que a impugnada não pode alegar
seu desconhecimento ou mesmo algo contra.
Contesta a não aceitação das Retificadoras apresentadas pois não haveria outra
alternativa para o contribuinte que esqueceu de declarar um veículo e também
porque não trouxe qualquer prejuízo ao fisco.
Pondera que a aquisição de um terreno no valor de R$85.000,00 é uma prova de
que o contribuinte detinha dinheiro em espécie.
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.674 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721875/2015-13
8
Alega que a multa aplicada no patamar de 150% é abusiva e fere o princípio do
não confisco, devendo ser reduzida a um patamar máximo de 10% do valor do
crédito.
Contesta a inclusão do cônjuge como solidário passivo pois a mesma não teve
qualquer participação na ocorrência do fato gerador. Salienta que a solidariedade
tributária se caracteriza pela existência de interesse jurídico, e não econômico
vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato
imponível.
Pede ao final que seja julgado improcedente o lançamento; ou alternativamente,
que seja reconhecida a validade da Retificação das declarações; que seja reduzida
a multa aplicada a 10% do valor principal apurado; que seja excluída da
responsabilidade seu cônjuge; e que seja deferida a produção de provas em
direito admitidas.
Em 20/04/2016, o Recorrente protocolou petição denominada de Recurso
Voluntário, repisando, em gênero e grau, as razões da Impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA SOLIDÁRIA (SANDRA STAEDELE KRUTZSCH)

O recurso apresentado pela solidária é tempestivo, todavia, não deve ser
conhecido, por não atender os demais requisitos de admissibilidade.
Vejamos. A responsável solidária foi intimada do Auto de Infração (fls. 1.175),
contudo, sobre ele não se manifestou. Em outras palavras, quedou-se inerte, não apresentando
impugnação no prazo legal, precluindo seu direito de ingressar na lide administrativa em
momento posterior.
Com efeito, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 (Processo
Administrativo Fiscal), somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do
procedimento em face de cada um dos coobrigados. Embora a decisão quanto ao mérito da
exigência em favor de um dos coobrigados possa aproveitar aos demais e a interposição de
impugnação por um deles, suspenda a exigibilidade em face de todos eles, em conformidade com
o art. 125 do CTN, o litígio instaurado se restringe ao coobrigado que interpôs a impugnação e se
limita às matérias expressamente impugnadas, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.674 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721875/2015-13
9
Assim, em que pese o responsável solidário deva ser cientificado de todos os atos
praticados no processo, nos termos do art. 3o, inc. II e do art. 28 da Lei no 9.784/99, sua atuação
do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante sua inércia quando do prazo para a
apresentação da impugnação, ficando precluso o seu direito de se manifestar no processo
administrativo em sede recursal.
Tal matéria é corriqueira neste Tribunal, conforme depreende-se do Acórdão n°
2401-007.820, da lavra do Ilustre Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, senão vejamos
parte da ementa abaixo transcrita:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
REVEL. NÃO CONHECIMENTO.
O processo administrativo fiscal não admite a interposição de recurso voluntário
por revel. Por não haver lacuna em face do disposto no art. 17 do Decreto n°
70.235, de 1972 (Portaria MPAS n° 357, de 2002, art. 6°, § 4°; e Portaria MPS n°
520, de 2004, art. 9°, § 6°), não é cabível a aplicação subsidiária dos arts. 50,
parágrafo único, e 322, parágrafo único, da Lei n° 5.869, de 1973, e dos arts. 15,
119, parágrafo único, e 346, parágrafo único, da Lei n° 13.105, de 2015.
Portanto, não conheço do recurso voluntário apresentado pela Sra. Sandra Staedele
Krutzsch.

ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO – RECURSO DO CONTRIBUINTE

Inicialmente, cabe-nos observar que a decisão, que manteve a integralidade do
crédito, foi cientificada ao recorrente em 19/02/2016, consoante aviso de recebimento postal à fl.
1.277.
Por sua vez, o prazo de 30 dias para a apresentação da Manifestação de
Inconformidade em relação à mencionada decisão, começou a fluir em 22/02/2016 (segunda-
feira), primeiro dia útil subsequente à intimação, findando em 22/03/2016 (terça-feira).
Inconformado com a Decisão, o recorrente interpôs Recurso Voluntário em
21/03/2016, portanto, tempestivo.
Posteriormente, em 20/04/2016, apresenta nova petição, denominada de Recurso
Voluntário, trazendo novas argumentações que não estavam presentes na primeira petição. Dito
isto, iremos analisar tal situação.
Torna-se necessário esclarecer que, foi conferido ao Recorrente o prazo de 30 dias
para oferecer sua peça recursal, nos exatos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72 que regula,
em caráter específico, o processo administrativo fiscal em âmbito federal:
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.674 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721875/2015-13
10
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Apesar do “aditivo” apresentado, destaco o contido nos parágrafos 4o e 5o do art.
16 do Decreto no 70.235/72 ora em comento:
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López (Processo Administrativo
Fiscal Federal Comentado, 2a ed. São Paulo: Editora Dialética, 2004), ao enumerarem as
possibilidades de apresentação extemporânea de provas documentais pelo sujeito passivo, assim
discorrem sobre a hipótese de força maior:
Assim, o requisito objetivo da força maior configura-se na inevitabilidade do
acontecimento, e o subjetivo, na ausência de culpa na produção do evento. A
jurisprudência tem trazido esclarecimentos e orientações que ajudam a clarear
esse conceito. Por exemplo: 1)”Prazo do recurso. Doença do advogado, não
constitui, em princípio, motivo de força maior, não interrompendo, portanto, o
curso processual(...) AgRGSP no 66.0551 STF)(...)
Com relação ao fato ou direito superveniente elencado na alínea ‘b’ acima, os
autores entendem que:
O jus superveniens pode consistir no advento de fato ou direito que possa influir
no julgamento da lide, devendo ser levado em conta pelo julgador, de ofício ou a
requerimento da parte ou interessado, independentemente de quem possa ser
com ele beneficiado no processo. Pode-se citar como exemplo: o ingresso na
Justiça discutindo a mesma matéria posta em discussão na esfera administrativa;
a publicação de ato que vede a constituição de crédito tributário; as declarações
de inconstitucionalidade prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal
Ainda, os doutrinadores analisam as hipóteses da ocorrência da alínea ‘c’ do
parágrafo 4o supra:
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.674 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721875/2015-13
11
(...) é também possível apresentar provas que se destinem a contrapor fatos ou
razões, posteriormente, trazidos aos autos. É muito comum serem apresentados
novos elementos de convicção apurados em decorrência de diligências ou perícias
promovidas após a impugnação, tanto na primeira como na segunda instância. O
mesmo ocorre com provas trazidas pela Procuradoria da Fazenda Nacional no
curso do processo.
Deve-se observar que o Decreto no 70.235/72, específico em matéria tributária em
relação à Lei no 9.784/99 (de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal) é cristalino ao
estabelecer que as provas sejam apresentadas na impugnação, precluindo o direito do Recorrente
de o fazê-lo em outro momento processual, a menos que se demonstre a ocorrência de uma das
hipóteses previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ ou ‘c ‘do parágrafo 4o supracitado. No entanto, no caso
concreto, ao invés de proceder como no parágrafo 5o do referido diploma legal, requerendo a
juntada dos novos documentos à autoridade julgadora e fundamentando-a com a ocorrência de
um dos eventos citados que validasse sua apresentação extemporânea, o sujeito passivo
simplesmente apresentou nova peça recursal fora do prazo legal, sem apresentar nenhuma
comprovação que amparasse a prática de tal ato.
Ocorre que, após a decisão de primeira instância, onde a autoridade autuante teve
a oportunidade de apontar e demonstrar todos os elementos e fundamentos para manutenção do
crédito tributário, foi aberto o prazo legal para que o Recorrente apresentasse seu recurso
voluntário. Naquele momento, foi conferida ao interessado a oportunidade de alegar suas razões,
seus motivos de fato e de direito de discordância do lançamento, além da decisão da DRJ, no
exercício de seus direitos ao contraditório e à ampla defesa.
Entretanto, não satisfeito com a apresentação de sua primeira peça recursal
tempestiva, o contribuinte apresentou nova peça defensiva, ocasião em que já se encontrava
preclusa a oportunidade de contrapor os fundamentos exarados na decisão de primeira instância,
em razão do esgotamento do prazo previsto na legislação do PAF para o exercício de seus direitos
constitucionais supracitados.
Além do exposto, é importante ressaltar que, uma vez que não existe a
possibilidade de apresentação de defesa “parcial” pelo Recorrente, após a apresentação de seu
primeiro recurso, foi “encerrada” a fase instrutória do processo administrativo, iniciando-se a
etapa do contencioso, que é a atividade de julgamento. Para que fique claro, in casu, não foram
apresentados substratos às primeiras alegações, mas sim novas razões completamente distintas
da originariamente apresentadas, ou seja, um novo recurso (nova alegação).
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão e tempestividade, uma vez que não foram suscitados no
recurso voluntário apresentado tempestivamente, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n.
70.235/72, senão vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.674 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721875/2015-13
12
Nessa toada, não merece conhecimento a matéria suscitada no “segundo” recurso
voluntário apresentado de forma intempestiva.

MÉRITO
Acréscimo Patrimonial a Descoberto – Dinheiro em espécie declarado

Com efeito, a Colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou em
diversas ocasiões a respeito da matéria, merecendo guarida o requerimento do Recorrente,
conforme se extrai do excerto do voto do ilustre Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa,
acolhido de forma unânime, exarado nos autos do processo no 10925.001934/2007-75, Acórdão
no 9202-007.220, de onde peço vênia para transcrever excertos e adotar como razões de decidir,
in verbis:
Quanto ao mérito, a matéria cinge-se à definição da possibilidade ou não de se
admitir como origem, na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, de
valores declarados como disponibilidade em espécie na declaração de bens do
exercício anterior, independentemente de prova da efetividade dessa
disponibilidade.
Penso que sim. Ao elaborar a declaração de rendimentos os contribuintes devem
declarar o seu patrimônio, na forma de bens e direitos, créditos, etc, o que inclui a
disponibilidade financeira, em moeda nacional ou estrangeira. Ao se apurar
acréscimo patrimonial se compara a magnitude do patrimônio havido em um
exercício com o do outro e esse cotejo deve incluir todo o patrimônio, seja em
bens, em direitos ou em dinheiro em espécie. Este entra como aplicação no
exercício em que declarado e como origem, se declarado no exercício anterior.
A exigência de prova da efetividade da disponibilidade financeira, mormente
tratando-se de exercícios referentes a anos anteriores, se constitui, a meu juízo,
em exigência descabida, pois não há outro meio de comprovar a existência de
dinheiro em espécie que não a apresentação do próprio dinheiro, e isso não é
mais possível quando este não está mais disponível.
Por outro lado, quando o contribuinte declara a disponibilidade de dinheiro em
espécie poderá ser confrontado pelo Fisco com a demonstração de que não
obteve rendimentos suficientes para ter tais disponibilidades. Nessas condições,
caberia o Fisco, para infirmar a declaração do Contribuinte, demonstrar que o
contribuinte não teria lastro financeiro para ter essas disponibilidades.
Com isso, caberia ao fisco infirmar a informação constante da Declaração de Bens e
Direitos, mediante aprofundamento do processo de investigação, verificando, por exemplo, o
fluxo financeiro dos anos anteriores, de modo a apurar se o contribuinte teria lastro financeiro
para dispor de quantia em espécie. Nesse sentido, colacionam-se outros Acórdãos no mesmo
sentido:
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.674 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721875/2015-13
13
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos
patrimoniais os valores informados a título de dinheiro em espécie, em
declarações de ajuste anual entregues tempestivamente, salvo prova inconteste
em contrário, produzida pela autoridade lançadora.
(Acórdão no 9202-007.224, de 26 de setembro de 2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2000
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos
patrimoniais os valores informados a título de dinheiro em espécie, em
declarações de ajuste anual entregues tempestivamente, salvo prova inconteste
em contrário, produzida pela autoridade lançadora.
(Acórdão no 9202-004.504, de 26 de outubro de 2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1999
IRPF DINHEIRO EM ESPÉCIE
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens, pelo contribuinte,
devem ser aceitos para acobertar acréscimo patrimonial a descoberto, salvo
prova em contrário, produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no
término do ano-base em que foi declarado, ou ainda, que sua Declaração de
Rendimentos tenha sido apresentada intempestivamente.
(Acórdão no 9202-01.973, de 15 de fevereiro de 2012)
Logo, deve ser incluído como recurso/origem em janeiro de 2010, o montante
declarado em espécie (caixa) como mantido em 31/12/2010, para o cômputo do fluxo de variação
patrimonial a descoberto relativa a 2011. Isto porque, depreende-se do Termo de Verificação
Fiscal que em 31/12/2011, o contribuinte declarou que possuía R$ 858.115,00, ou seja, havendo
uma diferença negativa de R$ 623.685,00 em face dos R$ 1.481.800,00 declarados em
31/12/2010.
Ademais, tal posição não se repete em relação ao aproveitamento do valor
declarado em espécie em 31/12/2011 para aproveitamento em relação aos fatos geradores
ocorridos no ano-calendário 2012, isto porque, não há nos autos a DIRPF 2012/2013, onde seria
possível verificar a posição do Recorrente em 31/12/2012 e observar se houve “consumo”
(variação negativa) do dinheiro em caixa em face da posição em 31/12/2011.
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.674 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721875/2015-13
14

Retificação das DIRPF

Por iniciativa do Recorrente só é admissível se ocorrer antes do início do
procedimento fiscal, conforme preceitua o art. 147, § 1°, do CTN.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1° A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. (grifei)
Ainda sobre a possibilidade de retificar a declaração após iniciada a ação fiscal, ou
mesmo procedido o lançamento, o artigo 138 do Código Tributário Nacional é por demais enfático
ao vedar tal procedimento, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (grifamos)
Na hipótese dos autos, o Recorrente, após a cientificação do início do procedimento
fiscal, retificou as declarações objetos da autuação, o que é vedado pelo dispositivo legal em
comento, impossibilitando o acolhimento de seu pleito.

Multa de Ofício (Qualificada) – Confisco

O Recorrente argumenta que a multa é desproporcional e confiscatória, devendo
ser afastada sua aplicação.
Conforme verifica-se do lançamento, foi aplicada a multa de ofício em sua forma
qualificada, no patamar de 150%.
Acontece que, na visão desta Conselheira, o Recorrente não questionou a
qualificação da multa, apenas insurgindo-se acerca do efeito confiscatório. Em outras palavras,
não apresentou qualquer argumento no sentido de que não houve dolo, fraude, simulação ou
seja, alegações pertinentes a qualificação.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.674 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721875/2015-13
15
Para não pairar dúvidas, vejamos o teor do recurso:
3.3. DA MULTA APLICADA.
A respeito do percentual da multa, não temos como possível a instituição de
percentual de 150%, eis que tratar-se-ia de confisco de patrimônio do
contribuinte.
Neste sentido:
(...)
Portanto, em razão da abusividade da multa aplicada e com base no princípio do
não-confisco, deve a multa ser reduzida de patamar, o que se requer.
Sendo assim, não questionada a majoração da multa, enfrentamos as questões
acerca da sua legalidade/proporcionalidade.
A começar, sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação
em questão.
E, ainda, quanto à multa de ofício aplicada pela fiscalização, ela pune precisamente
os atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda
assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas
nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art.
14 da Lei n° 11.488, de 2007.
Sendo assim, correta a multa de ofício aplicada.

Da Retroatividade Benigna

Mesmo não questionando a qualificação, temos que observar o instituto da
retroatividade benigna, pois este permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.674 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721875/2015-13
16
descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica
ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...] § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;[...]
Sendo assim, referida penalidade deverá ser recalculada para o patamar vigente de
100% (cem por cento).

Ilegitimidade Passiva da Solidária

Esclareça-se ainda que embora o recorrente conteste a responsabilidade solidária
atribuída à sua esposa, a legitimidade para impugnar a responsabilidade tributária cabe aos
responsáveis arrolados pela fiscalização no Termo de Sujeição Passiva.
Resta caracterizada a falta de interesse de agir e legitimidade da autuada para atuar
em nome de qualquer sujeito passivo indireto no que tange à exclusão de sua responsabilidade
solidária, uma vez que, note-se, mantida ou rechaçada a solidariedade, continuaria o montante
lançado a poder ser exigido do autuado, sem qualquer benefício de ordem. Trata-se, na hipótese,
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.674 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721875/2015-13
17
de direito alheio. Esta posição é inclusive, amplamente esposada no âmbito deste CARF,
consoante excerto de ementa exemplificativo, abaixo (Acórdão CARF 1302-001.707, de 25 de
março de 2015):
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não
possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a
responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a pessoa física, que não
interpôs recurso voluntário. A falta de interesse de agir se evidencia porque,
qualquer que fosse a decisão a ser tomada acerca dessa matéria, inexiste dano ou
risco de dano aos interesses da pessoa jurídica.
E, por não ter direitos ou interesses passíveis de serem afetados pela decisão a ser
adotada quanto a esse ponto, não se qualifica como parte legítima, não podendo
pleitear direito alheio em nome próprio. Não se há, portanto, de conhecer desse
pedido.
Além do mais, note-se que o CPC/73 trazia conhecida regra em seu art. 6°, qual
seja:
Art. 6°. Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando
autorizado por lei.
Aludida regra passou a constar no art. 18 do CPC/2015:
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir
como assistente litisconsorcial.
A observância da referida regra no presente caso decorre também do art. 15 do
CPC/2015:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do Tribunal, o pleno
do CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima alinhavado, editando a Súmula no
172, determinando que:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
No presente caso, o Recorrente foi quem requereu, em nome próprio, a exclusão da
responsável solidária do polo passivo da autuação fiscal, padecendo-lhe, portanto, legitimidade
para tanto, nos termos da Súmula acima, de observância obrigatória por parte dos Conselheiros.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.674 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721875/2015-13
18
Portanto, deixo de tecer maiores comentários a respeito da matéria.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto no sentido de:
I. Não conhecer do Recurso Voluntário da responsável solidária Sra. Sandra
Stedele Krutzsch; e
II. Conhecer em parte do Recurso Voluntário do Recorrente, não conhecendo das
alegações intempestivas e acerca da ilegalidade/inconstitucionalidade, para, na
parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para: a. incluir como
recurso/origens em janeiro de 2011 o montante em dinheiro (espécie)
declarado como mantido em 31/12/2010; e b. reduzir a multa qualificada ao
patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

VOTO VENCEDOR
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Redatora Designada

Com a devida vênia, divirjo da Relatora quanto à inclusão como origem de recursos
na apuração do Acréscimo Patrimonial a Descoberto do montante em espécie declarado pelo
contribuinte.
Importante destacar as seguintes considerações da autoridade lançadora sobre o
tema (e-fls. 20/21):
3.2.1 Do Dinheiro em Espécie
48. O Fiscalizado informou em DIRPF ter a posse, em espécie, em 31/12/2010 e
31/12/2011, respectivamente, de valores de R$ 1.481,800,00 e R$ 858.115,00.
49. O Termo de Início de Fiscalização o intimou a apresentar elementos de prova
aptos a permitirem a convicção de que tais valores, declarados como numerário
em espécie sob sua posse naquelas datas, correspondiam à realidade.
50. Tais elementos poderiam ser comprovantes de saques bancários em
montantes compatíveis e/ou quaisquer outros documentos hábeis e idôneos para
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.674 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721875/2015-13
19
tal e que tivessem o condão de convencer que, efetivamente, ele detinha a posse
física do numerário.
[...]
54. Repetimos: o Fiscalizado é advogado atuante e possui conta bancária, o que
torna ainda mais inverossímil a informação de que mantinha tais recursos em
espécie.
55. Mas vá lá que a despeito de tudo isto ele realmente quisesse guardar o
dinheiro em espécie. Certamente haveria meios de identificar as operações que
tivessem gerado o fluxo de dinheiro para suas mãos. Este foi o escopo da
solicitação feita no Terno de Início.
56. A Fiscalização, em análise feita em seus extratos bancários e em suas
operações imobiliárias não vislumbrou a origem de tais recursos em espécie ou
evidência de sua existência no início de cada ano sob auditoria. Nem o Fiscalizado
apresentou qualquer elemento de prova, ou indiciário que seja, acerca da origem
ou da existência de fato deles.
Na mesma esteira foi o entendimento do Colegiado a quo (e-fls. 1270/1271):
A discussão trazida na impugnação centra-se na tese de que a autoridade
lançadora deveria considerar como origem de recursos no demonstrativo de
variação patrimonial, os valores mantidos em espécie pelo autuado e
devidamente informados nas Declarações Anuais de Imposto de Renda de Pessoa
Física.
Sobre esta questão saliente-se que as informações prestadas na declaração de
rendimentos provam a declaração dos fatos, mas não os fatos em si. Estes fatos
devem ser provados por meio de documentos específicos que demonstrem a
veracidade das informações prestadas.
[...]
Para que se aceite a disponibilidade alegada seria indispensável que o interessado
apresentasse elementos de prova aptos a justificar ou dar verossimilhança à
assertiva de que teria em seu poder esse valor, em espécie.
Ressalta-se que a fiscalização intimou o contribuinte durante o procedimento
fiscal, por diversas vezes, a comprovar a existência dos recursos em espécie por
meio de saques bancários ou outros elementos ou documentos hábeis e idôneos
que demonstrassem que o contribuinte detinha a posse física do numerário.
De fato não há qualquer impedimento em manter dinheiro em espécie como
alegado pelo contribuinte, embora não seja razoável pela falta de segurança e de
rentabilidade como bem ressaltou a autoridade lançadora.
No entanto, a partir do momento que o contribuinte tem um acréscimo
patrimonial não justificado pelos rendimentos declarados, deve comprovar a
origem dos recursos aplicados, possibilitando verificar se tratam-se de
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.674 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721875/2015-13
20
rendimentos tributáveis, isentos, ou tributados exclusivamente na fonte, e se já
sofreram a tributação devida conforme o caso.
Junto com a impugnação nenhum documento novo objetivando comprovar a
existência de dinheiro em espécie foi apresentado.
Não há nos extratos bancários juntados saques de quantias que sustentassem a
manutenção em espécie do valor de R$1.481.800,00 e R$858.115,00.
Os Lucros distribuídos pelas empresas das quais o contribuinte é sócio cujo
pagamento foi demonstrado através de transferências bancárias para as contas
dos quais o contribuinte é titular já foram considerados pela autoridade fiscal no
Demonstrativo da Variação Patrimonial.
Portanto, mantem-se como não incluídos como origem de recursos os saldos de
dinheiro em espécie informados nas DIRPF por ausência de comprovação.
Sem reparos à decisão recorrida.
Diferentemente do que consta do Voto Vencido, a autoridade lançadora realizou o
trabalho investigativo com o intuito de apurar se o contribuinte teria lastro financeiro para dispor
da quantia em espécie declarada. No entanto, como explicitado no Relatório Fiscal, com base nos
dados fornecidos pelo interessado e na análise de seus extratos bancários e de suas operações
imobiliárias, não foi possível identificar a origem dos referidos recursos ou qualquer evidência de
sua existência.
Vale lembrar que a autoridade fiscal pode exigir do contribuinte os esclarecimentos
que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento de seu patrimônio, nos termos do
art. 806 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos
fatos.
Assim, tendo em vista que nenhum argumento ou elemento de prova
complementar foi apresentado nesta fase processual para contrapor as razões de decidir da
primeira instância, adoto os mesmos fundamentos ali expostos.
Dessa forma, voto por: 1) Não conhecer do Recurso Voluntário da responsável
solidária Sandra Krutzsch. 2) Conhecer parcialmente do Recurso Voluntário do contribuinte, e, na
parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para aplicar a retroação da multa qualificada prevista
no art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de
100%.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 1434
DF CARF MF
Original